Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-17.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. DEBATE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO JULGADO. PREJUDICADO. EMBARGOS CONHECIDOS. ACOLHIDOS DA PARTE RÉ E PREJUDICADO O DA PARTE AUTORA.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte autora do feito. A parte ré alega omissão do julgado quanto sua oposição ao julgamento virtual. Já a parte autora postula a fixação de honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, tenho que assiste razão a parte ré, haja vista a tempestividade de sua oposição ao julgamento virtual, bem como sua inscrição para sustentação oral, o que torna nula a decisão colegiada por cerceamento de defesa.
IV. Sendo necessário o rejulgamento do feito, não há que se falar em análise de honorários advocatícios por ora.
V. Embargos de Declaração da parte ré acolhidos, dando-lhes efeitos infringentes, para ANULAR o Acórdão, determinando o retorno dos autos ao gabinete do Relator para inclusão em pauta presencial. Embargos da parte autora que debatia, apenas, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios prejudicado.
VI. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.